Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE JORNADAS. ESTABELECIMENTO DE INTERVALO INTRAJORNADA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA DO CMBDF. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a se abster de exigir dos autores a observância intervalo intrajornada de no mínimo uma hora, prevista no inciso II do art. 4o da Instrução Normativa/DERHU no 3 de 2021, entre os cargos ora constitucionalmente cumulados pelos autores. Na peça recursal o réu pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56692717), isento de preparo recursal, e contrarrazoado (ID 56692721).
3. Não se trata de recurso extraordinário, inaplicável, portanto o Enunciado 283 da Súmula do STF. Preliminar rejeitada.
4. Na casuística, ambos os autores são servidores do CBMDF, onde exercem cargos privativos de profissionais da saúde, sendo que a autora e o autor também exercem os cargos de técnica judiciária no STJ (apoio especializado – enfermagem) e técnico odontólogo do MPT, respectivamente.
5. Em seu art. 37, XVI, a Constituição Federal estabelece a possibilidade de cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas, cumprindo destacar que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 não estabeleceu limite intervalo entres as jornadas de trabalho entre os cargos, mas tão somente a compatibilidade de horários.
6. Com efeito, não havendo o estabelecimento de observância interstício dentre as jornadas na Constituição Federal, tampouco em norma formal infraconstitucional, torna-se ilegal a exigência de intervalo intrajornada de uma hora prevista no inciso II do art. 4o da Instrução Normativa/DERHU no 3 de 2021. Verifica-se que referida norma extrapolou os limites da competência da autoridade administrativa em regulamentar a norma infraconstitucional, estabelecendo requisitos para o exercício do direito constitucionalmente previsto.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção das custas (DL 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.